Tribunal: TJDFT
Processo: 0723072-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CONTRATO NULO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar de o contrato de prestação de serviços entabulado pelas partes afigurar-se nulo de pleno direito, e ser impositivo o retorno das partes ao status quo ante, não restou configurada ofensa psíquica da autora a ensejar a pretendida reparação moral.
2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.